Tribunal: TCU
Processo: 002.764/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 002.764/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Cecilia Queiroz Ponce (CPF XXX.667.037-XX); Claudinete Cavalcanti de Sousa (CPF XXX.117.584-XX); Diana Sales Mahet (CPF XXX.542.287-XX); Dilma Hosang (CPF XXX.345.901-XX); Elisete da Silva Telles (CPF XXX.556.389-XX); Elza Maria de Rezende Coimbra (CPF XXX.205.597-XX); Maria Avani Guerra da Mata Couto (CPF XXX.301.614-XX); Maria Verissima dos Santos Lobao (CPF XXX.375.865-XX); Osair Dourado dos Santos (CPF XXX.963.681-XX) e Regina Maria Parente Vives (CPF XXX.836.101-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.